Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730435-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, proposta por GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 159964428) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0719521-92.2022.8.07.0018. O Distrito Federal apresentou contestação de ID 76602102, pedindo a improcedência dos pedidos autorais, “seja pelo não conhecimento da rescisória, seja pela rejeição do seu mérito central”, com a juntada de documentos novos, sobre os quais o autor ainda não teve a oportunidade de se manifestar (IDs 76602103 a 76602107). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 76724006). É o relatório. Nos termos dos artigos 350 e 970, ambos do CPC, intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias e, sucessivamente, a parte ré, para tréplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Dentro desse mesmo prazo, digam as partes se desejam produzir outras provas, especificando-as e justificando-as quanto ao objeto, sob pena de indeferimento. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator